Tribunal: TJMT
Processo: 1021587-10.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021587-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CICERO ALVES DOS SANTOS - CPF: 363.053.671-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Falecimento do Devedor. Requerimento Pesquisa via CRC-JUD para Obtenção de Certidão de Casamento. Indeferimento. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido pesquisa via sistema CRC-JUD, formulado pelo Exequente com o objetivo de obter certidão de casamento do
de cujus
, necessária à regular citação do espólio.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a intervenção judicial para autorizar consulta à Central de Informações do Registro Civil – CRC-JUD, a fim de localizar certidão de casamento do falecido.

III.
Razões De Decidir

3. A Central de Informações do Registro Civil (CRC), regida pelo Provimento CNJ n. 149/2023, permite o acesso direto por pessoas jurídicas de direito privado, sem necessidade de autorização judicial, mediante o pagamento dos emolumentos devidos.

4. A atuação do Poder Judiciário, por meio do sistema CRC-JUD, possui caráter subsidiário. No caso, o exequente não demonstrou tentativa infrutífera de solicitação da certidão de casamento por meios próprios.

IV.
Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A consulta à
Central de Informações do Registro Civil
pode ser feita diretamente pela parte interessada, sem necessidade de requisição judicial pela CRC-JUD.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 797; Provimento CNJ n. 149/2023, art. 241.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT RAI 1008112-84.2025.8.11.0000, Des. Rel. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/05/2025, publicado no DJE 18/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021587-10.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Título Extrajudicial n. 1001673-17.2017.8.11.0007, proposta em face de
Cícero Alves dos Santos.

O Juiz singular indeferiu o pedido de pesquisa via CRC-JUD, que tinha por finalidade a obtenção da certidão de casamento do Executado falecido.

Inconformado, o Agravante sustenta que a obtenção do documento é imprescindível à continuidade da Execução, e que todas as tentativas extrajudiciais resultaram infrutíferas, o que torna necessária a intervenção do Judiciário.

Requer o provimento do Recurso e o deferimento da pesquisa via sistema CRC-JUD, para fins de obtenção de certidão de casamento do falecido.

O Recurso foi recebido com efeito suspensivo (Id. 297244357).

Dispensada a intimação do Agravado, diante a falta de angularização na instância singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 22/06/2017,
Banco Bradesco S.A.
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor de
Cícero Alves dos Santos
, em razão do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de Veículo n. 8150298380.

Após algumas tentativas frustradas de citação, o Recorrente tomou conhecimento do falecimento do Executado, ocorrido em 07/11/2020. Diante disso, requereu a habilitação do Espólio de Cícero Alves dos Santos e apontou como administradora provisória Márcia Aparecida Lemos Alves dos Santos, esposa do falecido.

No entanto, por inexistência de elementos mínimos para a citação do espólio, notadamente o CPF da suposta administradora provisória dos bens, o Recorrente pleiteou a busca via CRC-JUD para emissão de certidão de casamento do falecido, com o intuito de obter dados da esposa e, assim, viabilizar a citação do Espólio.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido, sob o fundamento de que cabe ao Recorrente diligenciar para a obtenção de documentos e que a atuação do Poder Judiciário para esse fim é subsidiária.

Inconformado, o Recorrente sustenta que todas as diligências extrajudiciais possíveis foram realizadas sem êxito, razão pela qual defende ser necessária a intervenção judicial para viabilizar pesquisa via Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC), por meio do CRC-JUD.

Sabe-se que o princípio da cooperação (artigo 6º do CPC) impõe ao Julgador a adoção de medidas concretas que possibilitem o êxito do processo, em especial quando exauridos outros meios ordinários de investigação patrimonial disponíveis ao Juiz. No entanto, este fato não exime o Recorrente/Exequente do dever de cooperar com o Juízo na busca pela efetivação da tutela executiva, mediante a adoção de diligências extrajudiciais e disponíveis.

Nesse contexto, a execução é conduzida no interesse do credor (artigo 797 do CPC), mas exige atuação proativa do exequente.

No caso, o Recorrente pretende a pesquisa pela Central de Informações de Registro Civil (CRC-JUD) de certidão de casamento do falecido, com o intuito de obter informações sobre a esposa do executado, sob a suposição de que ela está na administração dos bens.

A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC), instituída pelo Provimento n. 38/2014 do CNJ e atualmente regida pelo Provimento n. 149/2023, disponibiliza diversas funcionalidades, como a busca de atos de registro civil e solicitação de certidões, e pode ser acessada por pessoas naturais ou jurídicas de direito privado (artigo 241 do Provimento n. 149/2023).

Portanto, não há impedimento para que o Recorrente, pessoa jurídica de direito privado, promova diretamente a consulta junto à CRC, mediante o pagamento dos emolumentos previstos. Logo, não se verifica, neste momento, justificativa concreta para a intervenção judicial.

Além disso, inexiste nos autos informações de que o Recorrente tentou obter a certidão nos cartórios extrajudiciais e teve seu pedido frustrado, o que poderia justificar uma atuação subsidiária do Judiciário.

Ademais, cumpre destacar que não há comprovação de que a suposta viúva esteja, de fato, exercendo a administração dos bens do Espólio, uma vez que o próprio Recorrente reconhece não ter logrado êxito na localização de inventário judicial ou extrajudicial. Trata-se, portanto, de mera suposição.

Nessa perspectiva, não se revela adequada a provocação do Judiciário com fundamento em hipótese incerta, sobretudo diante da existência de mecanismos acessíveis diretamente à parte interessada, como a pesquisa extrajudicial junto aos cartórios de registro civil ou outras diligências

Dessa forma, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual entende que as pesquisas no CRC, podem ser promovidas diretamente pela parte, sem que seja utilizado o sistema CRC-JUD.

A propósito:

(...) 3. A consulta ao CRC-JUD pode ser feita diretamente pela parte interessada, sem necessidade de requisição judicial. (...) (TJ-MT RAI 1008112-84.2025.8.11.0000, Des. Rel. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/05/2025, publicado no DJE 18/05/2025)

Ante o exposto,
revogo a decisão liminar de Id. 297244357
,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025